Tribunal: STF
Processo: AI 396686
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
             RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

AGRAVO.
1.          Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da
 decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.         Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido não
enfrentou qualquer tema constitucional que ensejasse a
interposição do extraordinário (art. 102, III, da C.F.).
3.        Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nesta espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.        Agravo improvido.